Tribunal: TJMT
Processo: 0008099-15.2017.8.11.0055
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008099-15.2017.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
]

Parte(s):

[BENEDITO AUGUSTO DE LIMA - CPF: 460.373.571-53 (APELANTE), TASSIA DE AZEVEDO BORGES - CPF: 010.243.541-30 (ADVOGADO), MARIANA CRESTANI PALMA - CPF: 009.433.311-45 (ADVOGADO), WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA - CPF: 981.952.631-00 (ADVOGADO), DORACI RAMOS DE LIMA - CPF: 012.560.911-62 (APELANTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE), WESLEY LEANDRO DAMASCENO - CPF: 021.061.611-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PJE -
APELAÇÃO CÍVEL (198)
0008099-15.2017.8.11.0055 – PROCESSO DE ORIGEM 0008099-15.2017.8.11.0055 - COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

APELANTE: BENEDITO AUGUSTO DE LIMA, DORACI RAMOS DE LIMA

APELADO: MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA

Número do Protocolo:

0008099-15.2017.8.11.0055

Data de Julgamento
:

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – IMÓVEL – ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDAE CIVIL DO MUNICÍPIO – DANO MATERIAL E MORAL – IPTU – RECURSO IMPROVIDO.

1.
Não há qualquer ilegalidade na negativa da Administração de negar licença de construção que não atende às normas de proteção às áreas de preservação permanente
.

2.
A restrição à utilização da propriedade referente à área de preservação permanente não afasta a incidência do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU, uma vez que o fato gerador da exação permanece íntegro
.

3. A
negativa para edificação, com fundamento na legislação ambiental, não ocasiona dano indenizável
.

4.
Recurso improvido
.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0008099-15.2017.8.11.0055

APELANTES: BENEDITO AUGUSTO DE LIMA E DORACI RAMOS DE LIMA

APELADO: MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA/MT

SR. DR. GERARDO HUMBERTO ALVES DA SILVA JUNIOR (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por BENEDITO AUGUSTO DE LIMA e DORACI RAMOS DE LIMA em desfavor do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA/MT em face da sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Tangará da Serra /MT que, nos autos da Ação de Indenização no 008099-15.2017.8.11.0055, julgou improcedente os pedidos formulados na inicial (Id. 99082183).

Os Apelantes sustentam, em síntese, que a pretensão inicial se volta para condenação do Apelado
ao pagamento do valor venal dos lotes adquiridos e posteriormente transformados em Área de Preservação Permanente, a não incidência de IPTU sobre os lotes e o ressarcimento dos valores despendidos a este fim e, por fim, a condenação à devida reparação moral. Afirmam que em 7 de abril de 1992 adquiriram dois lotes situados no loteamento Vila Santa Terezinha, sendo que no ano de 2014 foram informados de que os imóveis estão localizados em área de preservação permanente do córrego Buriti. Discorrem sobre a responsabilidade do município decorrente da falha no dever de fiscalização. Argumentam que os imóveis estão inutilizáveis, não sendo devido o respectivo IPTU. Afirmam a ocorrência de dano material e moral indenizável, além da restituição do IPTU pago.
A pretensão recursal se volta para reformar a sentença, com procedência dos pedidos formulados na inicial.

O Apelado, apesar de intimado, não apresentou contrarrazões (Id. 99082187).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Gerardo Humberto Alves da Silva Junior

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PJE -
APELAÇÃO CÍVEL (198)
0008099-15.2017.8.11.0055 – PROCESSO DE ORIGEM 0008099-15.2017.8.11.0055 - COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

APELANTE: BENEDITO AUGUSTO DE LIMA, DORACI RAMOS DE LIMA

APELADO: MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA

VOTO – MÉRITO

Egrégia Câmara:

Os Apelantes sustentam, em síntese, que a pretensão inicial se volta para condenação do Apelado
ao pagamento do valor venal dos lotes adquiridos e posteriormente transformados em Área de Preservação Permanente, a não incidência de IPTU sobre os lotes e o ressarcimento dos valores despendidos a este fim e, por fim, a condenação à devida reparação moral. Afirmam que em 7 de abril de 1992 adquiriram dois lotes situados no loteamento Vila Santa Terezinha, sendo que no ano de 2014 foram informados de que os imóveis estão localizados em área de preservação permanente do córrego Buriti. Discorrem sobre a responsabilidade do município decorrente da falha no dever de fiscalização. Argumentam que os imóveis estão inutilizáveis, não sendo devido o respectivo IPTU. Afirmam a ocorrência de dano material e moral indenizável, além da restituição do IPTU pago.

Das matrículas no 6.992 e no 6.983, do Cartório do Registro de Imóveis de Tangará da Serra/MT, se observa que José Orlando Gomes e Ninita Soares Gomes venderam os imóveis para os Apelantes em 7 de abril de 1992 (Id. 99082183).

Esses imóveis estão localizados em área de preservação permanente – APP, com restrição para edificação e outros fins, conforme Parecer Técnico no 110/SEMMEA/2014 (Id. 99082183).

Sobre a restrição administrativa para edificação, a Lei no 6.766/79, que dispõe sobre o parcelamento do solo urbano e dá outras providências, estabelecia, com redação vigente à época do fato, que:

Art
. 4
o
. Os loteamentos deverão atender, pelo menos, aos seguintes requisitos:

(...)

III - ao longo das águas correntes e dormentes e das faixas de domínio público das rodovias, ferrovias e dutos, será obrigatória a reserva de uma faixa non aedificandi de 15 (quinze) metros de cada lado, salvo maiores exigências da legislação específica;

Aliado a isso, a Lei Complementar no 38/95, relacionado ao então Código Estadual do Meio Ambiente de Mato Grosso, definia as áreas de preservação permanente, nos seguintes termos:

Art. 58 Consideram-se de preservação permanente, no âmbito estadual, as florestas e demais formas de vegetação situadas:

a) ao longo de qualquer curso d'água, desde o seu nível mais alto, em faixa marginal, cuja largura mínima será:

1 - de 50m (cinqüenta metros), para os cursos d'água de até 50m (cinqüenta metros) de largura;

2 - de 100m (cem metros), para os cursos d'água que tenham de 50m (cinqüenta metros) a 200m (duzentos metros) de largura;

3 - de 200m (duzentos metros), para os cursos d'água que tenham de 200m (duzentos metros) a 600m (seiscentos metros) de largura;

4 - de 500m (quinhentos metros), para os cursos d'água que tenham largura superior a 600m (seiscentos metros).

O que se constata, nesse cenário, é que
a aprovação do loteamento não implica, necessariamente, licença para construção. É certo, portanto, que
o m
unicípio pode estabelecer norma complementar relativa ao parcelamento urbano do solo municipal para adequar o previsto na lei às peculiaridades regionais e locais, conforme prevê o art. 1°, parágrafo único, da Lei no 6.766/1979. Assim, não há qualquer ilegalidade na negativa da Administração de negar licença de construção que não atende às normas de proteção às áreas de preservação permanente.

Registro, por relevante, que tendo o município aprovado o loteamento a eventual superveniência de legislação mais restritiva, no aspecto ambiental, não implica em sua responsabilidade civil, ante o seu dever legal de preservar e proteger o meio ambiente, sob pena de responsabilização (art. 225 da Constituição Federal).

Por sua vez, deve ser mencionado que em relação à ‘faixa ciliar’, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça prescreve a intocabilidade e o cunho
propter rem
dessa modalidade de APP ‘em qualquer propriedade’, não podem as margens ‘ser objeto de exploração econômica’ e ‘aquele que perpetua a lesão ao meio ambiente cometida por outrem está, ele mesmo, praticando o ilícito’, sendo certo que ‘se a manutenção da área destinada à preservação permanente é obrigação
propter rem
, ou seja, decorre da relação existente entre o devedor e a coisa, a obrigação de conservação é automaticamente transferida do alienante ao adquirente, independentemente deste último ter responsabilidade pelo dano ambiental’ (REsp 343.741/PR, Rel. Min. Franciuli Neto, Segunda Turma, DJ de 7/10/2002).

É forçoso concluir, portanto, que o caso dos autos envolve transação efetivada entre particulares, sem qualquer intervenção da municipalidade. O negócio foi realizado sem o conhecimento do ente público, cabendo aos interessados, no caso os compradores, ora Apelantes, averiguarem a real situação do imóvel antes de dar por finda a negociação, o que, parece, não fizeram, não havendo de exigir-se do município o dever de impedir a concretização das vendas de imóveis em áreas de APP, já que não há impedimento à propriedade deste tipo de imóvel

Por sua vez, o fato gerador do IPTU encontra previsão no art. 32 do Código Tributário Nacional:

Art. 32. O imposto, de competência dos Municípios, sobre a propriedade predial e territorial urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona urbana do Município.

Considerando que os Apelantes são proprietários dos imóveis conclui-se pela pertinência na incidência do IPTU, não sendo o caso de isenção para recolhimento desse tributo.

Sobre o tema, jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. IPTU. LOTEAMENTO. INCIDÊNCIA SOBRE ÁREA DE IMÓVEL URBANO DENOMINADA ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. LEGALIDADE. RESTRIÇÃO À UTILIZAÇÃO DE PARTE DO IMÓVEL QUE NÃO DESNATURA A OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR DO TRIBUTO. PROPRIEDADE. LIMITAÇÃO DE NATUREZA RELATIVA. AUSÊNCIA DE LEI ISENTIVA.

1. Hipótese em que se questiona a violação do artigo 32, I e II, do CTN, e dos artigos 5o, I, II, XXII, 156, § 1o, II, da Constituição Federal, ao argumento de que não deve incidir IPTU sobre área de preservação permanente interna a empreendimento imobiliário urbano.

2. Não se conhece do recurso especial por violação a dispositivos constitucionais, sob pena de se usurpar a competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do que dispõe o artigo 102, III, da Constituição Federal.

3.
A restrição à utilização da propriedade referente a área de preservação permanente em parte de imóvel urbano (loteamento) não afasta a incidência do Imposto Predial e Territorial Urbano, uma vez que o fato gerador da exação permanece íntegro, qual seja, a propriedade localizada na zona urbana do município
. Cuida-se de um ônus a ser suportado, o que não gera o cerceamento total da disposição, utilização ou alienação da propriedade, como ocorre, por exemplo, nas desapropriações. Aliás, no caso dos autos, a limitação não tem caráter absoluto, pois poderá haver exploração da área mediante prévia autorização da Secretaria do Meio Ambiente do município.

4. Na verdade, a limitação de fração da propriedade urbana por força do reconhecimento de área de preservação permanente, por si só, não conduz à violação do artigo 32 do CTN, que trata do fato gerador do tributo. O não pagamento da exação sobre certa fração da propriedade urbana é questão a ser dirimida também à luz da isenção e da base de cálculo do tributo, a exemplo do que se tem feito no tema envolvendo o ITR sobre áreas de preservação permanente, pois, para esta situação, por exemplo, há lei federal permitindo a exclusão de áreas da sua base de cálculo (artigo 10, § 1o, II, "a" e "b", da Lei 9.393/96).

5. Segundo o acórdão recorrido, não há lei prevendo o favor legal para a situação dos autos, fundamento bastante para manter o decisum, pois o artigo 150, § 6o, da Constituição Federal, bem como o artigo 176 do Código Tributário Nacional exigem lei específica para a concessão de isenção tributária. Confiram-se: REsp 939.709/DF, Primeira Turma, Rel. Min. José Delgado, DJ de 27.2.2008; RMS 22.371/DF, Primeira Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, DJ de 24.5.2007; REsp 582.055/RN, Segunda Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, DJe de 18.4.2008; RMS 24.854/PE, Segunda Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJ de 8.11.2007.

6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta extensão, não provido.

(Recurso Especial no 1.128.981-SP – Ministro Benedito Gonçalves) (Destaquei)

Do exposto, conclui-se que a negativa para edificação, com fundamento na legislação ambiental, não ocasiona dano indenizável, seja ele material ou moral.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, mantendo a sentença em seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022